Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO No 4.751/2003. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, a autora pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu.
2. Da legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.1. No caso dos autos, a pretensão da autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no pólo passivo. 2.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019).
3. O interesse de agir se manifesta na própria demanda, ante a necessidade de recorrer ao judiciário para pleitear o valor que entende devido em contrapartida à quantia ofertada pelo requerido. Dessa forma, encontra-se presente o binômio necessidade/utilidade na presente lide.
4. A prejudicial de mérito deve ser apreciada no momento processual adequado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que a causa não se encontra madura para o julgamento e sob pena de supressão de instância.
5. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento.
6. Recurso Provido. Sentença Cassada.